Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003025-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ROBERTO CUNHA NASCIMENTO - CPF: 178.425.739-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ÍNDICES APLICÁVEIS. IPCA-E E POUPANÇA PARA O PERÍODO ANTERIOR À EC N.o 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. DESNECESSIDADE DE LEI ESTADUAL AUTORIZADORA APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. SUPREMACIA DA NORMA CONSTITUCIONAL. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do Estado de Mato Grosso, oriundo de ação anulatória de débito fiscal que resultou na condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

2. O juízo de origem fixou os seguintes critérios de atualização dos valores devidos: (a) desde a distribuição do feito (24/09/2018) até novembro de 2021, aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e da remuneração da caderneta de poupança como juros moratórios; e (b) a partir de 09/12/2021, incidência da Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios.

3. Os agravantes sustentam que o benefício econômico — base de cálculo dos honorários — deveria ser atualizado pelos índices utilizados pela Fazenda Pública Estadual na cobrança do crédito tributário anulado, quais sejam, o IGP-DI e juros de 1% ao mês, conforme a legislação estadual, e que a Taxa SELIC somente poderia ser aplicada a partir de 1.o de março de 2024, data de vigência do Decreto Estadual n.o 762/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) definir os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre a verba honorária sucumbencial devida pelo Estado de Mato Grosso, fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido em ação anulatória de débito fiscal; e (ii) verificar se a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, por força da EC n.o 113/2021, prescinde de legislação estadual autorizadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para o período anterior a 09 de dezembro de 2021, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança estão em plena conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, aplicável às condenações judiciais de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública.

6. Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 09 de dezembro de 2021, foi instituída norma constitucional de incidência imediata e eficácia vinculante, que estabeleceu a Taxa SELIC como índice único e universal de atualização de todos os créditos contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza — tributária, administrativa ou de qualquer outra espécie —, afastando qualquer distinção fundada na origem da condenação.

7. O argumento dos agravantes de que a aplicação da Taxa SELIC dependeria de lei ou decreto estadual autorizador não prospera: a exigência de legislação estadual específica mencionada no item 3.3 do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça dizia respeito ao regime anterior à Emenda Constitucional n.o 113/2021. Com a promulgação da emenda, a Taxa SELIC foi alçada ao patamar constitucional como critério único e universal de atualização dos débitos fazendários, tornando prescindível qualquer norma estadual autorizadora para o período posterior a 09 de dezembro de 2021, em razão da supremacia da norma constitucional sobre disposições de lei ordinária ou decreto estadual.

8. A decisão agravada, ao adotar o IPCA-E e os juros da poupança até novembro de 2021, e a Taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os precedentes dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o recurso.

Tese de julgamento
:

"1. Para o período anterior a 09 de dezembro de 2021, a atualização de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como juros moratórios, em conformidade com os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça."

"2. A partir de 09 de dezembro de 2021, a Taxa SELIC passa a ser o índice único e universal de atualização de todos os créditos contra a Fazenda Pública, por força do art. 3.o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, independentemente da natureza da condenação e sem necessidade de lei ou decreto estadual autorizador, em razão da supremacia da norma constitucional."

"3. A exigência de legislação estadual autorizadora prevista no item 3.3 do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se apenas ao período anterior à promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, sendo vedada sua invocação para afastar a incidência da Taxa SELIC para o período posterior."

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, N.U 1024743-06.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003025-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, ROBERTO CUNHA NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Roberto Cunha Nascimento e Sousa Gomes Cruz Advogados
em face da Decisão Interlocutória ID 217416850, proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1031748-97.2018.8.11.0041, movido em desfavor do Estado de Mato Grosso, que fixou a atualização dos valores devidos pelo Agravado, nos seguintes termos:

a) Desde a data da distribuição do feito (24.09.2018), tomando como base valor da causa (R$ 366.777,36) e o valor das custas processuais (R$ 7.251,66), até novembro de 2021 utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e e como juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança; b) o montante obtido no item “a” (principal corrigido e os juros), a partir de 09.12.2021, deverá ser corrigido pela Taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros moratórios; (DECISÃO ID 217416850 pp. 5- 6).

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão contraria a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, por afastar, sem amparo legal, os critérios de atualização aplicáveis a condenações de natureza tributária.

Argumentam que, o benefício econômico — base de cálculo dos honorários — deve ser atualizado pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública Estadual na cobrança do crédito tributário anulado, quais sejam, o IGP-DI e juros de 1% ao mês, conforme previsto na legislação estadual (Portaria SEFAZ n.o 130/2021 e art. 47-A da Lei n.o 7.098/98).

Sustentam, ainda, que, a Taxa SELIC somente poderia ser aplicada a partir de 1.o de março de 2024, data em que o Decreto Estadual n.o 762/2024 passou a autorizar sua utilização como critério de juros de mora para débitos tributários estaduais, sendo vedada sua aplicação retroativa.

Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada para que: (b.1) a atualização do proveito econômico seja feita pelo IGP-DI mais juros de 1% ao mês, desde o vencimento (31/12/2016) até o trânsito em julgado da sentença (28/04/2023); e (b.2) os honorários, calculados sobre essa base atualizada no percentual de 10%, sejam corrigidos pelo IPCA-E a partir da sentença, nos termos do item 3.1 do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003025-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, ROBERTO CUNHA NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Roberto Cunha Nascimento e Sousa Gomes Cruz Advogados
em face da Decisão Interlocutória ID 217416850, proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1031748-97.2018.8.11.0041, movido em desfavor do Estado de Mato Grosso, que fixou a atualização dos valores devidos pelo Agravado, nos seguintes termos:

a) Desde a data da distribuição do feito (24.09.2018), tomando como base valor da causa (R$ 366.777,36) e o valor das custas processuais (R$ 7.251,66), até novembro de 2021 utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e e como juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança; b) o montante obtido no item “a” (principal corrigido e os juros), a partir de 09.12.2021, deverá ser corrigido pela Taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros moratórios; (DECISÃO ID 217416850 pp. 5- 6).

A ação originária consistiu em Ação Anulatória de Débito Fiscal, cujo objeto era a declaração de nulidade do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2017487980 e do respectivo Protesto n.o 45955, livro 99, folhas 445, lavrado perante o 2.o Serviço Notarial e Registral Nesken da Comarca de Campo Verde/MT.

A sentença proferida nos autos condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na fase de cumprimento de sentença, instaurou-se divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução e questionando os critérios adotados para apuração do montante devido. Os agravantes, por sua vez, requereram que o juízo, caso remetesse os autos à Contadoria, fixasse os índices e termos para atualização nos moldes do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça, com atualização do proveito econômico pelos mesmos índices do crédito tributário até seu cancelamento e atualização dos honorários pelo IPCA-E a partir da fixação.

Diante da divergência, o juízo de origem proferiu a decisão agravada, determinando que os valores devidos pela Fazenda Pública fossem atualizados: (a) desde a data da distribuição do feito (24/09/2018), com base no valor da causa (R$ 366.777,36) e no valor das custas processuais (R$ 7.251,66), até novembro de 2021, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e da remuneração das aplicações da poupança como juros moratórios; e (b) a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios.

Inconformados, interpuseram o presente recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na definição dos índices de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a verba honorária sucumbencial devida pelo Estado de Mato Grosso, fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação anulatória de débito fiscal.

Os agravantes sustentam, essencialmente, que a decisão recorrida teria afastado indevidamente a aplicação dos índices previstos na legislação tributária estadual — IGP-DI e juros de 1% ao mês — em afronta ao Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento central é o de que, por se tratar de demanda de natureza tributária, o benefício econômico que serve de base de cálculo dos honorários deveria ser atualizado pelos mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública na cobrança do crédito anulado.

A tese não se sustenta.

Com a publicação da Emenda Constitucional n.o 113, em 09 de dezembro de 2021, foi instituída uma nova diretriz constitucional para a atualização de créditos devidos pela Fazenda Pública.

O art. 3.o da referida emenda estabeleceu, de forma expressa e abrangente, que nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

A norma constitucional superveniente tem incidência imediata e é dotada de eficácia vinculante, alcançando todos os créditos contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza — administrativa, tributária ou de qualquer outra espécie.

A redação do dispositivo é clara ao afastar qualquer distinção fundada na natureza da condenação: a Taxa SELIC passa a ser o único indexador aplicável às condenações contra o Poder Público
a partir de 09 de dezembro de 2021.

Nesse contexto, o argumento dos agravantes de que a Taxa SELIC somente poderia ser aplicada a partir de 1.o de março de 2024 — data de vigência do Decreto Estadual n.o 762/2024 — não prospera.

A exigência de legislação estadual específica, mencionada no item 3.3 do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, dizia respeito ao regime anterior à Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Com a promulgação da emenda, a Taxa SELIC foi elevada ao patamar constitucional como critério único e universal de atualização dos débitos fazendários, tornando desnecessária qualquer norma estadual autorizadora para o período posterior a 09 de dezembro de 2021.

A norma constitucional, por sua hierarquia e pelo princípio da supremacia da Constituição, prepondera sobre disposições de lei ordinária ou decreto estadual que eventualmente previssem critérios distintos.

Assim, para o período anterior a 09 de dezembro de 2021, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança — conforme fixado na decisão agravada — estão em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 e ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, aplicável às condenações judiciais de natureza administrativa contra a Fazenda Pública.

A partir de 09 de dezembro de 2021, a aplicação da Taxa SELIC decorre diretamente do art. 3.o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que não comporta exceções fundadas na natureza do débito ou na legislação estadual.

A decisão agravada, ao adotar exatamente esses parâmetros — IPCA-E e poupança até novembro de 2021, e Taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021 —, encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os precedentes dos Tribunais Superiores que tratam da atualização de condenações impostas à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM PROVEITO ECONÔMICO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC 113/2021
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública Estadual, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido a título de honorários advocatícios, com base em critérios de correção a serem fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de verba honorária decorrente de cancelamento parcial de CDA, é possível aplicar os mesmos critérios de atualização do crédito tributário (IGP-DI e juros de 1% ao mês) até o trânsito em julgado para fixação da base de cálculo dos honorários, e se, após essa fase, deve prevalecer a taxa SELIC prevista na EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atualização da base de cálculo dos honorários, correspondente ao proveito econômico decorrente da desconstituição parcial da CDA, deve observar os critérios de correção aplicáveis aos créditos tributários — IGP-DI e juros de 1% ao mês — até o trânsito em julgado da sentença.

4. Após o trânsito em julgado, a atualização da verba honorária propriamente dita deve seguir os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então passa a incidir, unificadamente, a taxa SELIC.

5. Diante da inconsistência dos cálculos apresentados pelas partes, notadamente a adoção de índices equivocados, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos nos moldes da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em decorrência da exclusão parcial de valores em execução fiscal deve ser atualizada pelos índices utilizados pela Fazenda Pública, em consonância ao princípio da simetria. 2.
A verba honorária, por outro lado, calculada sobre a base de cálculo devidamente atualizada nos ditames acima, deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, e 524, § 2o; EC 113/2021, art. 3o; Lei no 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, N.U 1008314-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.05.2024; TJ-MS, AI 1421915-13.2023.8.12.0000, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 06.02.2024; TJ-PR, AI 0051331-34.2022.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 07.02.2023; TJ-SC, Apelação 5013527-10.2019.8.24.0038, Rel. Des. Sandro Jose Neis, j. 28.11.2023.

(N.U 1024743-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025). [Destaquei]

Por essas razões, a decisão recorrida está correta e deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026